Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716461-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o presente recurso veio desacompanhado do comprovante do preparo. No entanto, há requerimento de concessão de justiça gratuita, que não requerida/concedida nos autos de origem. Assim, nos termos do que dispõem os artigos 98, 932, parágrafo único, e 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica, por meio de documentos idôneos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora